Tribunal: STF
Processo: RHC 171500
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013, RHC 115.213, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013, RHC 114.965, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013, HC 116.531, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013, e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, rel. min Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014.



    2. A quantidade e natureza da droga apreendida legitimam a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena. Precedentes: RHC 152.037-AgR, Segunda Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 16/4/2018; HC 156.674-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e RHC 125.077-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 4/3/2015.



    3. In casu, o paciente Leonardo foi condenado a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 700 (setecentos) dias multa, e o paciente Luan a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. Foram apreendidos 20,5Kg (vinte quilos e quinhentos gramas) de maconha e 220 (duzentos e vinte) frascos de lança-perfume.



    4. O recurso de apelação é dotado de larga amplitude cognitiva, a qual, à luz do efeito devolutivo dos recursos, deve cingir-se aos limites horizontais da matéria questionada perante o Tribunal de origem. Precedentes: ARE 971.036-AgR, Segunda Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 26/5/2017; e RHC 118.658, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 2/6/2014.



    5. O fundamento utilizado pelo órgão julgador à luz dos fatos narrados, aliado a outros aspectos que denotam a gravidade concreta da conduta, não revela inovação da causa determinante da pena fixada e, a fortiori, não configura reformatio in pejus. Precedentes: HC 166.655-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandwski, DJe de 13/3/2019; HC 127.403-AgR, Segunda Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/2015; HC 124.381, Segunda Turma, rel. min. Teori Zavascki, DJe de 19/12/2014.



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    7. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    9. Agravo regimental desprovido.